Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-10.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), VCM SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.876.503/0001-72 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE REGRESSO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MATÉRIA DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes proposta em razão de atraso na entrega de caminhão com betoneira hidráulica e posterior busca e apreensão do bem, indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa AIZ Indústria de Máquinas e Implementos Ltda., formulado pelo Banco Volkswagen S/A, responsável pelo financiamento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide da empresa responsável pela instalação da betoneira, sob o argumento de que eventuais danos decorreriam de sua atuação técnica e operacional, a fim de assegurar eventual responsabilidade regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 125 do CPC, quando houver direito de regresso fundado em lei ou contrato ou nos casos de evicção.

4.

O agravante não demonstra a existência de vínculo jurídico que imponha à empresa indicada o dever legal ou contratual de indenizar regressivamente eventual prejuízo decorrente da condenação na demanda principal.

5.

A mera alegação de culpa exclusiva de terceiro configura matéria de defesa destinada a afastar a responsabilidade do réu, não constituindo fundamento suficiente para instaurar lide secundária.

6.

O indeferimento da denunciação à lide não impede o exercício de eventual direito regressivo, que pode ser buscado em ação autônoma, conforme prevê o art. 125, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação da lide exige a existência de vínculo jurídico de regresso fundado em lei ou contrato, nos termos do art. 125 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125 e §1º; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026757-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001745-10.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, indeferiu a denunciação à lide da empresa AIZ Indústria de Máquinas e Implementos Ltda.

O agravante alega que, segundo a agravada, esta teria adquirido da Concessionária Mônaco um caminhão com betoneira hidráulica, com prazo de entrega estimado em 30 dias, mas, diante da indisponibilidade do veículo inicialmente negociado, teria sido ofertado outro modelo supostamente superior, culminando em atraso na entrega do bem e na posterior busca e apreensão.

Diz que atuou no financiamento unicamente do caminhão, não incluindo a betoneira, conforme consta da nota fiscal e do próprio contrato.

Acrescenta que aquele equipamento (betoneira) não integrou o objeto principal do contrato, tendo sido adquirida de terceiro e posteriormente incluída no financiamento a pedido da própria agravada, figurando como acessório, sem qualquer ingerência da sua parte quanto à venda, instalação, compatibilidade técnica ou prazos de implementação.

Afirma que as questões relativas ao atraso na entrega do conjunto, incompatibilidade técnica do equipamento e demora na implementação da betoneira — não decorrem da relação contratual de financiamento, mas sim de atos técnicos e operacionais atribuídos à empresa responsável pela venda e instalação do implemento, qual seja, AIZ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

Consigna que é necessária a denunciação à lide daquela empresa (AIZ LTDA), não para rediscutir o mérito contratual do financiamento, mas para assegurar que os fatos técnicos apontados sejam apurados com a participação da executora direta dos serviços, evitando a imputação indevida de responsabilidade a quem não praticou os atos questionados.

Afirma que a negativa, impõe a ela o ônus de se defender de fatos cuja execução material lhe é alheia, comprometendo o contraditório substancial e a própria utilidade da instrução probatória.

Aduz que a carência de 90 dias prevista no contrato foi expressamente fixada a partir da data da contratação, inexistindo qualquer cláusula que condicione o início das obrigações financeiras à entrega do veículo ou à conclusão de etapas posteriores de implementação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 342085397).

Sem contraminuta (Id 347632851).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

O requerido BANCO VOLKSWAGEN S/A suscitou preliminar de denunciação à lide da empresa Aiz Indústria de Máquinas e Implementos Ltda, alegando que esta seria a responsável pelos motivos ensejadores do atraso na entrega do veículo.

Pois bem. A denunciação da lide está prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, verifica-se que a denunciação à lide pretendida pelo requerido BANCO VOLKSWAGEN S/A não encontra amparo nas hipóteses legais previstas no dispositivo supracitado. Isso porque a relação jurídica principal estabelecida nesta demanda se deu entre os autores e os requeridos, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente:

(i) Proposta de Compra de Veículo nº 008314, firmada entre a autora VCM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e a requerida M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA (Id. 199114293); (ii) Nota Fiscal nº 239408, emitida pela requerida M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA (Id. 199114293); (iii) Nota Fiscal nº 241272, emitida pela requerida M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA em favor da autora, referente à venda do caminhão que substituiu o anterior (Id. 199114309); e (iv) Cédula de Crédito Bancário nº 50878677, firmada entre a autora e o requerido BANCO VOLKSWAGEN S/A (Id. 176538143).

Assim, constata-se que tais documentos evidenciam que a relação contratual principal se estabeleceu entre os autores e os requeridos.

A denunciação à lide é inadmissível quando introduz fundamento jurídico novo à causa, estranho à relação jurídica deduzida em juízo, o que ocorre no presente caso. Isso porque a denunciação à lide da empresa Aiz Indústria de Máquinas e Implementos Ltda implicaria na análise de uma relação jurídica distinta daquela estabelecida entre os autores e as requeridas, qual seja, a relação entre a implementadora e as requeridas, o que extrapolaria os limites da lide principal e comprometeria a celeridade processual.

Portanto, INDEFIRO a denunciação à lide da empresa Aiz Indústria de Máquinas e Implementos Ltda.
(Id n. 219475919 – autos em primeiro grau)

Não obstante as razões recursais e por mais que se verifique a ausência de típica relação de consumo a impedir a denunciação à lide, não ficou demonstrada de plano nenhuma das situações descritas no art. 125 do CPC para a admissibilidade da referida intervenção de terceiros, como segue:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Inexiste direito de regresso, assim como a previsão contratual ou legal que obrigue quaisquer dos litisdenunciados a responder por eventual indenização.

Logo, é infundado concluir que foi estabelecido expressamente algum dever deles em assegurar o resultado do processo, de modo a justificar sejam nele inseridas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA DE LAVOR. PEDREIRO AUTÔNOMO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ARQUITETA RESPONSÁVEL PELO PROJETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. REGRA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige a existência de um vínculo jurídico prévio que imponha ao denunciado o dever legal ou contratual de regresso direto e automático.

No caso concreto, o agravante não comprovou qualquer relação contratual ou obrigação de garantia entre ele e a arquiteta, não havendo elementos que justifiquem o chamamento da profissional ao processo. A responsabilidade técnica da arquiteta vincula-se aos donos da obra, não ao executor autônomo (pedreiro).

A mera alegação de culpa de terceiro constitui matéria de defesa e não autoriza a denunciação da lide, podendo o agravante, se condenado, exercer o direito de regresso em ação autônoma, conforme o §1º do art. 125 do CPC.

A decisão de indeferimento do pedido evita tumulto processual e encontra respaldo na orientação jurisprudencial que restringe o instituto às hipóteses estritas da lei.

Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O contrato firmado entre os litigantes tem natureza de empreitada de lavor, regulada pelos arts. 610 a 626 do Código Civil, e não configura relação de consumo, pois o agravante é profissional autônomo, e não fornecedor em larga escala.

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de pequena empreitada não se submetem ao CDC, por ausência de habitualidade e vulnerabilidade do contratante (REsp 1.489.273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.08.2017; AREsp 886.442, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.11.2023).

Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC: ao autor cabe provar o fato constitutivo do direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Tal distribuição mostra-se mais justa e adequada, evitando a imposição de prova excessivamente onerosa ao pedreiro, cuja atuação se limita à execução do projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide pressupõe vínculo jurídico de regresso direto e automático entre denunciante e denunciado, inexistente entre pedreiro autônomo e arquiteta contratada pelos donos da obra.

A mera alegação de culpa de terceiro constitui defesa de mérito e não autoriza a denunciação da lide.

O contrato de empreitada de lavor firmado com profissional autônomo não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Na ausência de relação de consumo, o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

(N.U 1026757-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Dessa maneira, repita-se a pretensão da ré não se encontra no rol do art. 125 do CPC e, portanto, não comporta acolhimento.

Por fim, o agravante pretende trazer aos autos a empresa responsável pela implementação da betoneira sob o argumento de que a culpa pelos danos é exclusiva de terceiro. Nota-se, portanto, que a pretensão do Banco não é exercer uma garantia automática, mas sim eximir-se da responsabilidade atribuindo a culpa a outrem.

Ao alegar que a culpa é exclusiva da empresa AIZ, o Banco está, na verdade, arguindo uma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC), matéria que deve ser apreciada como defesa de mérito, e não como fundamento para instauração de lide secundária.

Ressalte-se que o indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo material ao agravante. Caso seja condenado na ação principal e entenda que a responsabilidade final pelos danos cabe à empresa AIZ, o Banco poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, conforme expressamente ressalvado pelo § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026